Tribunal: TJDFT
Processo: 0713199-83.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713199-83.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE MARIA AGUIAR DOS SANTOS APELADO: EDVAL PEREIRA DE LIMA, VANESSA DE DEUS DE MENDONCA D E S P A C H O O Apelante José Maria Aguiar dos Santos requer a retirada do feito da pauta 28a Sessão Ordinária Virtual, designada para o dia 04/09/2025, em razão de existência de prevenção com o processo n. 0713199-83.2022.8.07.0009, incluído na pauta da 29a Sessão Ordinária Virtual – 3TCV, agendada para o dia 11/09/2025, sob relatoria do Desembargador Roberto Freitas Filho. Em análise aos processos, verifica-se conexão entre as demandas, devendo o julgamento ocorrer em conjunto. Dessa forma, determino a retirada de pauta e, após, retornem os autos conclusos. À Secretaria para cumprimento. Brasília, 4 de setembro de 2025 18:05:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador